Tribunal: TJPA
Processo: 0141119-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141119-93.2016.8.14.0301

APELANTE: MANOEL GOMES DA SILVA JUNIOR

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR (2º SARGENTO) LOTADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O SEU INGRESSO NO CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO (ENFERMAGEM) SOB A JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A PROVAR DE MODO INCONTESTE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de perda do objeto suscita em sede de contrarrazões
. Segundo a UEPA, o transcurso do prazo de 1 ano previsto no edital do cargo que o apelante almeja cumular (professor substituto) enseja a perda do objeto mandamental. O mandado de segurança discute a legalidade da cumulação de cargos, situação que, mesmo com o decurso do tempo, não pode deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário.

2.

Ademais, a ação mandamental já foi extinta SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO por necessidade de dilação probatória.
Preliminar rejeitada.

3.

Apelação Cível
. Arguição de ilegalidade do ato da UEPA que não o liberou para ingresso no cargo de Professor substituto, sob a justificativa de impossibilidade de acúmulo com o cargo de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, lotado na função de técnico de enfermagem. Tese de
compatibilidade de horários. Pretensão a atuação como Professor substituto no Hospital Santa Casa de 7 às 13h, com a permanência na sua função de Sargento no Hospital da Polícia Militar de 13 às 19h.

4.

O Mandado de Segurança
constitui em
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.
Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado
ação de rito sumário especial
, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

5.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

6.

A Constituição Federal prevê expressamente, em seu art. 37, inciso XVI
, a possibilidade de acumulação dos cargos em questão, desde que comprovada a compatibilidade de horários. Ausência de prova pré-constituída quanto a compatibilidade de honorários. Impossibilidade de dilação probatória. Precedentes.

7.

Registra-se que a sentença está sendo mantida (indeferimento da inicial)
não pela jornada total ser superior à 60 horas semanais, mas sim o fato de não haver intervalores entre as jornadas, necessitando de dilação quanto a compatibilidade de horários apta a permitir o descanso físico e mental do Apelante, bem como, o regular cumprimento da jornada de trabalho.

8.

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho à 5 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0141119-93.2016.8.14.0301
-PJE
) interposta por MANOEL GOMES DA SILVA JUNIOR

contra
a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 10, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, I, do CPC/2015. Custas pelo impetrante, sendo a sua cobrança suspensa, ante o gozo da Justiça Gratuita que defiro nesta oportunidade. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09). Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P. R. I. C. Belém, 31 de março de 2016. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante informa ter participado do Processo Seletivo Simplificado para Professor substituto da UEPA (Edital n.º 48/2015), cujo contrato era temporário com validade de 1 ano. Afirma que teve sua contratação negada sob a justificativa de ocupar o cargo de 2º Sargento na Polícia Militar, como técnico de enfermagem. Aduz Direito Líquido e Certo a acumulação dos cargos, em observância ao disposto no artigo 37, inciso XVI, alínea B, da CF/88 e, diferente da afirmação em sentença, restaria comprovado a compatibilidade de horários, uma vez que atuaria como Professor substituto no Hospital Santa Casa de 7 às 13h e, posteriormente, à 3 quarteirões de distância (800 metros e 3 minutos de distância), permaneceria na sua função de Sargento no Hospital da Polícia Militar de 13 às 19h, com possibilidade de ajuste de horário.

Alega que o artigo 40, §1º da Lei Complementar n.º 73/93 e o parecer GQ-145/98 da AGU, que determina um limite máximo de 60 horas semanais nos casos de acumulação de cargos públicos, restringe-se a esfera federal, precisamente no executivo federal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade da acumulação de cargos.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela perda do objeto da ação mandamental, uma vez que o cargo que desejar cumular (professor substituto) possuía duração de 1 ano, ou seja, o período contratual já se encerrou no ano de 2016. Sendo outro o entendimento, pugna pela manutenção da sentença ante a necessidade de dilação probatória acerca da compatibilidade de horários, ou, a denegação da segurança por ausência de Direito Líquido e Certo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Em sede de contrarrazões, a UEPA suscita a perda do objeto da ação mandamental, uma vez que o cargo que o Apelante deseja cumular (professor substituto) possuía duração de 1 ano, ou seja, o período contratual já teria encerrado no ano de 2016.

Contudo, o impetrante pleiteou a concessão da segurança para que fosse reconhecida a legalidade da cumulação de cargos, situação que, mesmo com o decurso do tempo, não pode deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) Ad initio, é necessário esclarecer que não houve a perda do objeto pela conclusão do certame, uma vez que
o impetrante não questionou a legalidade do concurso ou mesmo pleiteou a sua manutenção como candidato, tão somente arguiu a ilegalidade na sua dispensa do cargo temporário sob a alegação de que estaria cumulando cargos incompatíveis
. Por conseguinte, o fato de o certame ter chegado ao fim, não atinge o pleito do impetrante, desde modo, não merece provimento a preliminar arguida pelo recorrido. (...). (grifo nosso).

Ademais, a ação mandamental foi extinta SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO por alegada necessidade de dilação probatória e, caso reconhecida a perda do objeto, situação não evidenciada nos autos, também ocorreria a extinção do processo sem resolução de mérito.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de perda do objeto.

DA APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar se há legalidade no ato da UEPA que não o liberou para ingresso no cargo de Professor substituto, sob a justificativa de impossibilidade de acúmulo com o cargo de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, lotado na função de técnico de enfermagem.

Segundo o apelante,
há compatibilidade de horários, uma vez que atuaria como Professor substituto no Hospital Santa Casa de 7 às 13h e, posteriormente, à 3 quarteirões de distância (800 metros e 3 minutos de distância), permaneceria na sua função de Sargento no Hospital da Polícia Militar de 13 às 19h, com possibilidade de ajuste de horário.

Inicialmente, necessário registrar que, via de regra, a Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, porém excepciona a regra nas seguintes situações:

Art. 37.

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto
,
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c)
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
.

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Depreende-se dos dispositivos acima, que os requisitos exigidos para a cumulação de cargos quando há permissão constitucional de acumular são a compatibilidade de horários e a observância do teto de vencimentos e subsídios previsto no inciso XI do art. 37 da CF.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado
ação de rito sumário especial
, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

No presente caso, observa-se que a liquidez e a certeza não se encontram demonstrados na impetração mandamental, uma vez que não há ilegalidade no ato apontado como coator ante a inexistência de cotejo probatório apto a demonstrar, de plano, a compatibilidade de horários das funções que se pretende cumular, pois, o cargo de Professor substituto seria de 7 às 13:00h (40 horas semanais conforme contrato administrativo), enquanto o cargo que já exerce, 2º Sargento da Polícia Militar, pode ser das 7 às 13:00h ou das 13 às 19:00h, 30 horas semanais, ou seja, emendaria um trabalho no outro sem intervalo para almoço ou descanso e, embora não haja limitação mínima de 60 horas semanais, a situação em comento poderia ensejar ao princípio da dignidade da pessoa humana (saúde física e mental do servidor), valores sociais do trabalho e eficiência da administração, conforme bem observado em sentença e no parecer ministerial, senão vejamos, respectivamente:

SENTENÇA (...)
O impetrante alega que a compatibilidade da carga horária está configurada, pois, conforme o Cronograma de Estágio Supervisionado, à fl. 50, e as Folhas de Frequência de Discentes, anexas às fls. 51/56, estaria atestado que o cumprimento da carga horária está compreendido entre 7h e 13h, portanto, 30 (trinta) horas semanais. Ademais, fundamenta tal alegação na declaração, constante à fl. 60, emitida pelo Capitão da Polícia Militar, José Maria dos Santos Coelho Júnior, o qual informa que a carga horária do impetrante, naquele órgão, é de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser de 07h às 13h ou das 13h às 19h. Porém, deve-se atentar ao disposto no contrato administrativo nº 80/2016, em sua cláusula II, à fl. 46, que informa a carga horária a ser cumprida pelo professor, relativa a 40 (quarenta) horas semanais. Logo, a somatória da carga horária de trabalho do impetrante resultaria em 70 (setenta) horas semanais.

(...)
Destarte, a acumulação remunerada de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da Eficiência. O servidor precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que, certamente, depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Observa-se, assim, que a jornada excessiva de trabalho atinge a higidez física e mental do profissional de saúde, comprometendo a eficiência no desempenho de suas funções
(...)
Logo, não vislumbrando, no arcabouço probatório, elementos suficientes para o prosseguimento da presente ação, a extinção do feito é medida que se impõe
. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, I, do CPC/2015. (grifo nosso).

PARECER MINISTERIAL
(...)
Da análise destes documentos, trazidos inclusive pelo próprio impetrante, é evidente a incompatibilidade de horários do acúmulo dos cargos de técnico de enfermagem e de professor substituto. A
compatibilidade de horários prevista no inciso XVI do art. 37 da CF, acima transcrito, deve ser auferida levando-se em consideração a saúde do trabalhador e a atividade exercida, in casu, observo que deve ser analisado com cautela a acumulação de cargos públicos, pois ambos os ofícios e a saúde do próprio servidor podem restar comprometidos por tantas horas de trabalho
. (...) In casu, o apelante defendeu que a distância do Hospital para a UEPA seria apenas 3 (três) minutos de caminhada, bem como, que os horários poderiam ser flexíveis, vindo o servidor a trabalhar por mais que apenas 05 (cinco) dias por semana.
Contudo, observa-se que o recorrente sequer considerou a necessidade do período de almoço, vez que o servidor termina seu trabalho na UEPA às 13h e, no mesmo horário, as 13h, necessita começar suas atividades no Hospital militar, bem como, comprometeu o período de descanso do final de semana, ao mencionar que trabalharia mais de 05 (cinco) dias por semana. Deste modo, é patente que a acumulação de cargos na forma em que pretende o apelante é impossível, porquanto o profissional comprometeria a sua própria saúde e o zelo por seus pacientes ao laborar estafado e sem comer (...)
Ante o exposto, o Ministério Público, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de custos legis, opina, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente recurso, devendo ser mantida a r. sentença, pelas razões acima expostas, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (grifo nosso).

Em situações análogas, as Cortes Superiores assim decidiram:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

(...)
As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

(STF - RG ARE: 1246685 RJ - RIO DE JANEIRO 0019510-15.2009.4.02.5101, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 19/03/2020, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-102 28-04-2020). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.

2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se "[...]
no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal
" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

3.
Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF
.

4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.
Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito invocado, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na área da saúde, sem prova sequer da compatibilidade de horários, que estaria a depender de profunda dilação probatória. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00191485720138110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/12/2016). (grifo nosso).

Com efeito, por não restar evidenciado de modo inconteste a pretensa compatibilidade de horário
, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não pela jornada total ser superior a 60 horas semanais, mas sim o fato de não haver intervalores entre as jornadas, necessitando de dilação probatória quanto a compatibilidade de horários apta a permitir o descanso físico e mental do Apelante, bem como, o regular cumprimento da jornada de trabalho.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021